Tribunal: TJES
Processo: 5003171-46.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003171-46.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO VITOR LEAO SAADI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE DETINHA APENAS O USUFRUTO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O lote nº 94, quadra nº 01, situado no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES nunca foi de propriedade de Paulo Sérgio Borges, o qual, durante a vigência do usufruto, teve direito apenas à posse, uso, administração e percepção de frutos oriundos do bem, conforme artigo 1.394 do Código Civil.

2. Não pode o imóvel em comento ser objeto de penhora e porvindoura expropriação para responder por débito de Paulo Sérgio Borges, o qual deve ser saldado pelos herdeiros nos estritos limites da herança, e não com patrimônio próprio, a teor do artigo 1.792 do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.

3. Não há como reconhecer a simulação do negócio jurídico questionado. A uma porque, quando entabulado, Paulo Sérgio Borges não havia sido condenado sequer em primeira instância. A duas porque, para tanto, deveria o Ministério Público produzir prova cabal da existência de alguma das situações descritas no artigo 167, § 1º, incisos I a III, do Código Civil.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos por
Paulo Vitor Leão Saadi
e
Carlos Eduardo Leão Saadi
, julgou procedente o pleito exordial, para desconstituir penhora que recaía sobre o lote nº 94, quadra nº 01, localizado no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES.

Alega o apelante que:
i)
ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em desfavor de Paulo Sérgio Borges, Prefeito de Guarapari entre os anos de 1997 a 2000, por ter este transferido uma linha telefônica de titularidade do Município para sua residência e, ato contínuo, realizado inúmeras ligações internacionais, interurbanas e para serviços de "bate-papo" e "tele-sexo";
ii)
após obter a procedência dos pleitos deduzidos na ação civil pública por atos de improbidade administrativa, manejou cumprimento de sentença em face dos sucessores de Paulo Sérgio Borges – tendo em vista que o ex-Prefeito faleceu durante o trâmite do processo –, a fim de obter ressarcimento ao erário e multa no valor de R$ 989.573,14 (novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos);
iii)
no curso do cumprimento de sentença, houve a penhora do lote nº 94, quadra nº 01, localizado no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES, cuja nua propriedade havia sido adquirida por Paulo Vitor Leão Saadi e o usufruto por Paulo Sérgio Borges e sua então esposa Kathia Regina Braga Leão;
iv)
a nua propriedade e o usufruto foram adquiridos por R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, sendo que o imóvel em voga vale R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);
v)
imperiosa a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos aviados em embargos de terceiro e reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado no tocante à aquisição, em separado, da nua-propriedade e do usufruto, possibilitando-se, com isso, a manutenção da constrição judicial sobre o precitado imóvel (id. 6173041).

Em contradita, os apelados clamam pela manutenção da sentença (id. 6173043).

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 6876951).

Esquadrinhando os autos e o sistema PJE, constato que o Ministério Público Estadual, em 26 de abril de 2001, ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face de Paulo Sérgio Borges, asseverando que este, enquanto esteve a frente da Chefia do Poder Executivo Guarapariense, transferiu para sua residência a linha telefônica nº 3361-3143, de titularidade do Município de Guarapari, passando, então, a realizar uma série de ligações interurbanas, internacionais e para serviços de "bate-papo" e "tele-sexo" (fls. 02-14 do id. 6172764).

Em decorrência do falecimento de Paulo Sérgio Borges no curso do processo, ocorrido em 06 de março de 2011 (fl. 18 do id. 6172771), promoveu-se a habilitação dos sucessores Paulo Sérgio Borges Filho, Laila Maria Duarte Borges, Vitor Andrade Borges e Nair Carla Costa Loureiro.

Após regular instrução processual, em 15 de outubro de 2012, sobreveio sentença condenando Paulo Sérgio Borges nas iras do artigo 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, cabendo a seus sucessores o ressarcimento integral do dano causado ao erário e o pagamento de multa civil.

No dia 06 de abril de 2017, o Ministério Público Estadual deflagrou cumprimento de sentença em desfavor dos sucessores de Paulo Sérgio Borges, com o escopo de perceber a quantia de R$ 989.573,14 (novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos) (fls. 22-25 do id. 6172774).

Em 08 de agosto de 2019, o juiz
a quo
chamou o feito a ordem, determinando que a sucessão processual se desse através do Espólio de Paulo Sérgio Borges (fls. 06-07 do id. 6172776) – e não diretamente pelos herdeiros –, sendo este intimado para adimplir o montante perseguido pelo Ministério Público Estadual (fl. 31 do id. 6172776).

O magistrado de origem, a requerimento do Ministério Público Estadual, em 1º de março de 2021, decretou a penhora do lote nº 94, quadra nº 01, situado no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES (fl. 37 do id. 6172777), sendo Paulo Vitor Leão Saadi e Carlos Eduardo Leão Saadi intimados do ato constritivo (fl. 24 do id 6172778).

Em 13 de maio de 2022, Paulo Vitor Leão Saadi e Carlos Eduardo Leão Saadi opuseram embargos de terceiro face ao Ministério Público Estadual, alegando que o lote nº 94, quadra nº 01, situado no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES nunca foi de propriedade de Paulo Sérgio Borges (id. 6172755).

A meu sentir, razão assiste aos apelados.

Segundo os registros cartorários, o lote nº 94, quadra nº 01, sito no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES, originariamente, era de propriedade da Imobiliária Grande Vitória Ltda., que, em 23 de junho de 1978, vendeu-o, por Cr$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos cruzeiros), para Orlando Antônio Ferrari (id. 6172763).

Em 20 de junho de 2005, Orlando Antônio Ferrari e sua esposa Angela De Biase Ferrari venderam a nua propriedade do imóvel em disputa para Paulo Vitor Leão Saadi, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o usufruto a Paulo Sérgio Borges e Kathia Regina Braga Leão, também por R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 6172763).

Como cediço, admite-se o fracionamento do domínio entre o usufrutuário e o nu-proprietário. Enquanto o usufrutuário percebe os frutos naturais, industriais e/ou civis e retira proveito econômico da coisa, remanesce em poder do nu-proprietário a faculdade de disposição da
res
em sua própria substância.

O usufruto é considerado um direito real sobre coisa alheia de caráter temporário, já que não se prolonga para além da vida do usufrutuário,
ex vi
do artigo 1.410, inciso I, do Código Civil. Desse modo, extinto o usufruto pela morte do usufrutuário, restaura-se a propriedade plena ao nu-proprietário.

A nua propriedade do imóvel em tela foi vendida a Paulo Vitor Leão Saadi e o usufruto a Paulo Sérgio Borges e Kathia Regina Braga Leão. Com o falecimento de ambos, ocorrido, respectivamente, em 06 de março de 2011 e 20 de abril de 2019, consolidou-se a propriedade plena a Paulo Vitor Leão Saadi, nos moldes do artigo 1.411 do Código Civil.

Com efeito, o lote nº 94, quadra nº 01, sito no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES nunca foi de propriedade de Paulo Sérgio Borges, o qual, durante a vigência do usufruto, teve direito apenas à posse, uso, administração e percepção de frutos oriundos do bem, conforme artigo 1.394 do Código Civil.

Defronte tal quadra, não pode o imóvel em comento ser objeto de penhora e porvindoura expropriação para responder por débito de Paulo Sérgio Borges, constituído nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa, o qual deve ser saldado pelos herdeiros do
de cujus
nos estritos limites da herança, e não com patrimônio próprio, a teor do artigo 1.792 do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.

Noutro flanco, não há como reconhecer a simulação do negócio jurídico celebrado entre Orlando Antônio Ferrari, Angela De Biase Ferrari, Paulo Vitor Leão Saadi, Paulo Sérgio Borges e Kathia Regina Braga Leão, com arrimo na simples argumentação de ser viciada a aquisição, em separado, da nua-propriedade e do usufruto.

A uma porque, quando entabulado o negócio jurídico entre os sobreditos contratantes, no longínquo dia 20 de junho de 2005, Paulo Sérgio Borges não havia sido condenado pela prática de atos de improbidade administrativa sequer em primeira instância, o que só veio a acontecer 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias mais tarde, quando ele, inclusive, já havia falecido.

A duas porque, para a anulação do negócio jurídico por simulação, deveria o Ministério Público Estadual produzir prova cabal da existência de alguma das situações descritas no artigo 167, § 1º, incisos I a III, do Código Civil, sob pena de, em não o fazendo, ter de suportar as consequências reservadas aos autores que deixam de se desincumbir do ônus estático da prova que lhes atribui o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao apreciarem liças análogas, assim se pronunciaram os pretórios pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA [...]. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...].
4. O Código Civil prevê hipóteses específicas de simulação no artigo 167, sendo ônus de quem alega comprovar a mácula no negócio jurídico
[...]" (TJES, AC nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, DJe 29/03/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS SIMULADOS [...].
2. Para o reconhecimento da prática de negócio jurídico simulado não basta a mera alegação; faz-se necessária prova contundente, cujo ônus recai sobre a parte autora (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil)
[...]" (TJRS, AC nº 5000877-84.2015.8.21.0027, Desembargadora Vera Lucia Deboni, 7ª Câmara Cível, DJe 25/10/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA/VENDA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
Para que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal da existência de um dos aludidos vícios, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC

[...]" (TJMG, AC nº 1.0000.23.262818-0/001, Desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, DJe 20/02/2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A existência de simulação de negócio jurídico exige comprovação robusta, capaz de demonstrar a efetiva existência de atos capazes de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, conforme estabelece o artigo 167 do Código Civil

[...]"

(TJDFT, AC nº 0708188-91.2022.8.07.0003, Desembargador José Firmo Reis Soub, 8ª Câmara Cível, DJe 15/03/2024).

Ante o exposto,
conheço
à apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em razão de o
Parquet
gozar de isenção subjetiva em relação às expensas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.